Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708395-33.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REGINA MEDINA MARZIONI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARIA REGINA MEDINA MARZION contra a r. sentença de ID 67606138, que julgou improcedente o pedido postulado em Ação Indenizatória proposta pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, argui preliminares de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, como também de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi realizada adequada instrução da matéria controvertida. Sustenta que, havendo controvérsia quanto ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP da apelante, deve haver a inversão do ônus da prova, haja vista a impossibilidade de a recorrente apresentar prova negativa, consubstanciada em demonstrar o não recebimento do saldo de sua conta PASEP. Assevera que as provas presentes nos autos são insuficientes ao julgamento do feito, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula, porquanto não analisou adequadamente a questão controvertida posta em análise. Defende que deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira, porquanto esta agiu com negligência no que diz respeito à administração dos recursos financeiros depositado na conta PASEP de titularidade da apelante, o que caracteriza evidente ato ilícito. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para: (i) cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o julgamento seja convertido em diligência, com o objetivo de determinar a adequação dos cálculos periciais, ante a identificação de desfalques na conta PASEP de titularidade da apelante; ou (ii) não sendo esse o entendimento, reformar o julgado de origem, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, uma vez que o requerido não logrou êxito em afastar o fato constitutivo do direito da autora. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, conforme se observa da certidão presente no ID 67606152. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 67658645). Em resposta, a recorrente apresentou petição e documentos (IDs 68116692 a 68116702). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pela autora (ID 6760603), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Isso porque os contracheques acostados sob os IDs 68116700 a 68116702 denotam que a apelante é servidora aposentada da Receita Federal, tendo auferido, em dezembro/2024 e janeiro/2025, rendimentos brutos em valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Não se pode olvidar que a apelante percebe montante superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, a renda bruta do agravante totaliza a quantia de R$ 7.712,07 (sete mil, setecentos e doze reais e sete centavos), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955559, 0742079-44.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos e não comprova os gastos excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas do processo, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1943710, 0735846-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) – grifo nosso. Dessa forma, não é crível que a autora não disponha do módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) relativo ao preparo recursal sem sacrificar o próprio sustento. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AUTORA NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da demandante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a autora de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 13:06:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.